Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão (ID 173116800) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao banco que: “a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios." (ID 52348956). Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (ID 57115731). Determinou-se o estorno dos valores descontados em excesso referente à competência 11/2023, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desconto indevido. A agravante juntou planilha de cálculo atualizada e requereu o cumprimento da obrigação, sob pena de efetivação da penhora (ID 57389063). Por sua vez, o banco agravado informa que houve cumprimento da liminar mediante a devolução do valor do crédito em conta (ID 57856362). O despacho (ID 57979911) determinou a intimação conjunta das partes para manifestação. Todavia, em consulta aos Expedientes do PJe 2o grau, verifica-se que somente a agravante foi intimada. À secretaria para intimar o banco agravado para se manifestar sobre a petição e planilha de atualização do crédito (IDs 57389063/57389064). Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator